Tribunal: STF
Processo: HC 96843
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-24
Data de publicação: 2009-03-24

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. RÉU PRIMÁRIO. RES
   FURTIVA DE PEQUENO VALOR. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO
   PRIVILÉGIO PREVISTO NO PARÁGRAFO 2º DO ART. 155 DO CP. ORDEM
   CONCEDIDA.
1.      A questão tratada no presente writ diz respeito
   à possibilidade de aplicação do privilégio previsto no parágrafo
   2º do art. 155 do Código Penal ao crime de furto qualificado.
2.      Considero que o critério norteador, deve ser o da
   verificação da compatibilidade entre as qualificadoras (CP, art.
   155, § 4°) e o privilégio (CP, art. 155, § 2°). E, a esse
   respeito, no segmento do crime de furto, não há incompatibilidade
   entre as regras constantes dos dois parágrafos referidos.
3.      No
   caso em tela, entendo possível a incidência do privilégio
   previsto no parágrafo 2º do art. 155 do Código Penal, visto que,
   apesar do crime ter sido cometido em concurso de pessoas, o
   paciente é primário e a coisa furtada de pequeno valor.
4.      Ante
   o exposto, concedo a ordem de habeas corpus.